Tribunal: TJDFT
Processo: 0701938-65.2020.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. CÂMARA HIPERBÓLICA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória para obrigar o réu a fornecer à parte autora tratamento médico-hospitalar em Câmara Hiperbólica. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedente o pedido.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do autor, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Preliminar. Valor da causa. Conforme o art. 291 do CPC, a toda causa será atribuído valor econômico, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível. O valor atribuído à causa pelo autor (R$ 10.000,00) não é exagerado e corresponde de modo estimado ao valor das sessões do tratamento em hospital particular, caso não fosse realizado por instituição pública. Não há, portanto, razão para alteração. Preliminar que se rejeita.
4 – Direito à saúde. Tratamento médico-hospitalar. Câmara hiperbólica. Na forma do art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. A autora pugna pela obrigação de o réu fornecer tratamento em Câmara Hiperbárica. O relatório médico (ID 20479890 - Pág. 3) informa que a autora foi “hospitalizada dia 14/12/2019 por fratura-luxação trimaleolar do tnz d com ferida infectada em uso de ertapenem, levofloxacino e clindamicina”. O documento de ID 20479902 evidencia a negativa do réu em fornecer o tratamento pleiteado. Há comprovação de que o tratamento recomendado é a Câmara hiperbárica e que, apesar de não haver risco de vida, caso não tratada de maneira rápida e eficaz, a doença pode causar deformidades permanentes, inclusive perda de membros. O relatório indica, ainda, que a não realização do tratamento pode provocar ou acentuar dores físicas e incapacidade laboral. O procedimento chamado Oxigenoterapia Hiperbárica consta do rol da Agência Nacional de Saúde e não possui caráter experimental. É dever do Estado fornecer o tratamento médico adequado à autora, a qual foi diagnosticada com doença grave e não possui condições financeiras de arcar com os custos. No mesmo sentido, o parecer o Ministério Público pela procedência dos pedidos (ID 20481209 - Pág. 2). Precedentes na Turma: ((Acórdão 1142478, 07186362620188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, publicado no PJe: 12/12/2018.). Por fim, cumpre destacar que a alegação abstrata do princípio da reserva do possível não pode obstar a concretização do direito fundamental à saúde. Desse modo, é cabível a condenação do réu a fornecer o tratamento em Câmara Hiperbárica à autora. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem condenação em custas (art. 1.o do Decreto-Lei n.o 500/69). Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista que o recorrido está assistido pela Defensoria Pública, órgão integrante do Distrito Federal.
W